Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-14.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CEB. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se o autor contra sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível de Sobradinho, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, diante do reconhecimento de ofício da incompetência territorial. Em suas razões recursais, alega que, apesar de morar em Manaus/AM, possui imóvel na comarca de Sobradinho. Aduz, ainda, que a requerida exerce suas atividades no Distrito Federal, e que é faculdade do autor propor a ação no foro de domicílio do réu. Requer a anulação da sentença.
2. O art. 4o da Lei 9.099/95 dispõe que é competente o Juizado do foro do domicilio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório.
3. No caso dos autos, o autor possui domicílio em Manaus/AM e a ré, em Brasília. Todavia, não pode o magistrado de ofício reconhecer a incompetência territorial, conforme súmula 23 do TJDFT que dispõe “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
4. Nesse sentido, o procedente desta Turma Recursal: DEIK RODRIGUES DOS SANTOS ROMEIRO versus SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DEPVAT S.A. (Acórdão 1229676, 07157833720198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.